Tribunal: TJPA
Processo: 0021605-58.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021605-58.2017.8.14.0028

APELANTE: ELIANE DA SILVA KATO, ROBERTO TADAO KATO, SILVA & KATO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E JUROS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Eliane da Silva Kato e Roberto Tadao Kato contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 304.160,79, acrescido de correção monetária e juros moratórios pactuados, desde o vencimento de cada parcela inadimplida. Em suas razões, a apelante alega ausência de documentos hábeis, excesso de execução, prática de juros abusivos, cerceamento de defesa e requer perícia contábil sobre o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de contrato bancário original impede o ajuizamento da ação monitória; (ii) definir se há prova suficiente nos autos para amparar o pedido monitório; (iii) apurar a ocorrência de juros abusivos e excesso de execução; e (iv) determinar se é necessária a realização de perícia técnica para análise do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de contrato de abertura de crédito bancário, acompanhado de demonstrativo de débito, como documento hábil para o ajuizamento de ação monitória, conforme a Súmula 247/STJ.

A juntada de cópia não autenticada do contrato não invalida a ação monitória, sendo desnecessária a apresentação do original, salvo se houver alegação fundamentada em fato concreto que justifique a perícia, o que não ocorreu no caso.

A simples alegação de juros abusivos não se mostra suficiente para afastar a validade do contrato, sobretudo quando consta do instrumento cláusula expressa com taxas mensais e anuais pactuadas, não havendo elementos concretos que indiquem abusividade.

A alegação de excesso de execução foi genérica e desacompanhada de memória de cálculo ou comprovação documental de valores pagos, o que inviabiliza a sua apreciação, nos termos do art. 373, II, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

A pretensão de produção de prova pericial contábil foi corretamente indeferida, pois a análise dos elementos do contrato pode ser realizada pelo juízo a partir da leitura do documento, que contém informações essenciais como valor, prazo e taxas pactuadas.

A constituição em mora do devedor não depende de notificação extrajudicial prévia quando o contrato estabelece obrigação líquida e com vencimento determinado, conforme art. 397 do Código Civil e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de abertura de crédito bancário, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova escrita hábil para fundamentar ação monitória, independentemente de apresentação do original.

Alegações genéricas de excesso de execução e de juros abusivos, desacompanhadas de prova ou planilha de cálculo, não afastam a validade da dívida.

A perícia técnica contábil é desnecessária quando os elementos essenciais do contrato são claros e permitem a verificação de sua legalidade pelo magistrado.

A constituição em mora é automática nas obrigações líquidas e vencidas, dispensando notificação prévia do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 145, 157, 186 e 397; CPC/2015, arts. 371, 373, II, 700, caput, e 783.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, AgInt no REsp 2035971/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.02.2021; TJPA, AI 00027545520178140000, Rel. Des. Luana de Nazareth, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Eliane da Silva Kato e Roberto Tadao Kato em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que julgou procedente a ação monitória ajuizada promovida pelo Banco do Brasil S/A, condenando os requeridos ao pagamento do valor de R$ 304.160,79, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos contratualmente pactuados, desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

A presente ação monitória foi promovida pelo Banco do Brasil em que visa o recebimento de quantia de R$ 304.160,79; representada pelo Contrato de Abertura de Crédito, conforme juntada à Exordial.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil, nos seguintes termos:

Condeno o réu ao pagamento de R$ 304.160,79, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% nos termos pactuados, desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

Rejeito os embargos apresentados pelo réu, por ausência de provas que desconstituam o direito do autor.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, estas com exigibilidade suspensa pois defiro as benesses da gratuidade da justiça, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id.

27113851), o apelante alega ausência de juntada aos autos dos contratos bancários originais e de extratos bancários, bem como ocorrência de excesso de execução e prática de juros abusivos. Aduz, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 145, 157 e 186 do Código Civil, e ao art. 371 do CPC, sob o argumento de que o juízo a quo teria valorado apenas os documentos apresentados pelo autor, em detrimento dos argumentos defensivos apresentados pela parte requerida. Por fim, requer a submissão do contrato original à perícia contábil.

Contrarrazões apresentadas (Id. 27113857).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais

A controvérsia recursal reside na insurgência da parte apelante, ELIANE DA SILVA KATO e ROBERTO TADAO KATO, contra sentença que julgou procedente a ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., condenando-a ao pagamento do valor de R$
304.160,79
, acrescido de correção monetária e juros de mora convencionados, desde o vencimento das respectivas parcelas inadimplidas.

Nesse sentido, o cerne da discussão recursal consiste em verificar se há nos autos prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove o direito do requerente Banco do Brasil a exigir a obrigação no valor de 304.160,79 fundado em contrato bancário.

Passo a analisar.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de prova documental hábil a embasar a ação monitória, observa-se que a pretensão autoral foi instruída em contrato de abertura de crédito – BB GIRO EMPRESA FLEX Nº 056.511.162 – bem como demonstrativo da evolução do débito (id 27113827 - Pág. 15 a 27113829 - Pág. 9). Tais documentos, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são suficientes para embasar ação monitória:

“
O contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
.” (Súmula 247/STJ).

No que tange à alegação de que não foram apresentados os documentos originais ou autenticados tem-se, conforme entendimento consolidado, que não há exigência legal de apresentação dos originais para ajuizamento de ação monitória, sendo suficiente a prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo (art. 700, caput, do CPC/2015).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2035971 PR 2022/0342132-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023).

Nesse sentido, a Irresignação do requerido no que tange à ausência de contrato original não se fundamentou em nenhum fato concreto impeditivo da cobrança do débito, pois quanto ao argumento de necessidade de perícia técnica sobre o a via original do contrato, a jurisprudência dessa Egrégia Corte é no sentido de que da simples leitura do contrato pode se verificar se o pacto obedece ou não os padrões estabelecidos no ordenamento jurídico, não demonstrando, portanto, necessidade de elaboração de prova pericial contábil. Assim, no presente caso, o item 3 do instrumento contratual contém o valor do crédito, com a data de vencimento e prazo de pagamento, além da taxa de juros mensal e anual (id 27113827 - Pág. 15), logo, dispensável uma análise pericial para o esclarecimento da legalidade ou suposta abusividade do acordo entabulado entre as partes.

Quanto ao alegado excesso de execução e cobrança de juros abusivos, cumpre observar que incumbia à parte requerida, ora apelante, demonstrar de forma inequívoca os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes. 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021).

Contudo, a apelante limitou-se a formular alegações genéricas, sem a devida instrução probatória. Não apresentou planilha com memória de cálculo indicando o valor que entende devido, tampouco comprovou documentalmente os pagamentos que afirma terem sido realizados.

Por fim, a notificação extrajudicial para purgação da mora não é condição de procedibilidade para a propositura da ação monitória, bastando para a execução do título em juízo, que seja fundado em obrigação líquida, certa e exigível, conforme disposição legal (art. 783, CPC/15). Assim, verificado o descumprimento de obrigação líquida e certa constante do título, desnecessária é a notificação do inadimplente para que seja constituído em mora, haja vista que se opera de pleno direito, independentemente de prévia notificação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

3. Parte Dispositiva

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026